Tribunal: STF
Processo: RE 1367707
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo (peça 8), com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado, no ponto objeto de impugnação (peça 6):



    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Cálculo conforme a redação conferida pela Lei 11.960/09 ao art. 1º-F da Lei 9494/97, até 25/03/2015, aplicando-se após a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos da modulação julgada pelo STF na ADIn 4357. Sentença alterada neste aspecto. Recurso voluntário e reexame necessário parcialmente providos.



    Apontando a eventual violação às normas contidas no art. 97 da Constituição da República, o recorrente sustenta, em síntese, o desacerto do acórdão recorrido no que se refere à incidência de correção monetária, sustentando que deve ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (peça 31):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DA TR COM A APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI 11.960/2009. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NºS 4.425 E 4.357. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    Correto o acórdão recorrido.



    É que no julgamento do RE 870.947, Relator o ministro Luiz Fux, DJe de 9 de novembro de 2017, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema n. 810/RG – meus grifos):



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29)



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração.



    Todavia, na sessão de 3.10.2019, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Vê-se, dessa maneira, que o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator